Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PESQUISA REALIZADA HÁ POUCO TEMPO. NÃO CABIMENTO. RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, deve se verificar se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Precedentes.
3. No caso concreto, a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, considerando o curto lapso temporal desde a última consulta (05/07/2023), não encontra razoabilidade e efetividade.
4. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 4.1. Constatado que a última consulta ao sistema RENAJUD ocorreu em maio de 2021, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.